Tribunal: STJ
Processo: 0005405-41.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074326 - RJ(2025/0397018-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIA JANSON NEY ROCHA
AGRAVANTE
: PATRICIA NEY BREDER ROCHA FAILLACE
AGRAVANTE
: THAIS NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO
: HELDER COSTA BARIZON - RJ153856
AGRAVADO
: ANDRE NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO
: CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER - RJ054417
INTERES.
: GABRIEL NEY BREDER ROCHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de sonegados.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b3ba9ce-85b3-465c-8998-53c019cb127b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074326 - RJ (2025/0397018-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIA JANSON NEY ROCHA
AGRAVANTE
: PATRICIA NEY BREDER ROCHA FAILLACE
AGRAVANTE
: THAIS NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO
: HELDER COSTA BARIZON - RJ153856
AGRAVADO
: ANDRE NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO
: CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER - RJ054417
INTERES.
: GABRIEL NEY BREDER ROCHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de sonegados.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARCIA JANSON NEY ROCHA, PA
TRICIA NEY BREDER ROCHA FAILLACE e THAIS NEY BREDER ROCHA contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
de sonegados, ajuizada por ANDRE NEY BREDER ROCHA, ora
Ação:
agravado, em face da parte ora agravante, na qual requer a sobrepartilha de bens
supostamente não arrolados na partilha extrajudicial.
não conheceu do agravo de instrumento
Decisão interlocutória:
interposto pela parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA53959952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:55
Código de Controle do Documento: 298a4cdb-c84e-42e0-b6f5-b1e4656c5dd1

negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora
Acórdão:
agravante, mantendo a decisão unipessoal do relator, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE
SONEGADOS. REMESSA DOS AUTOS À PGE, QUE REQUEREU A JUNTADA DAS
PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 620 DO
CPC. DETERMINAÇÃO DE “ATENDA-SE”. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
AGRAVANTES QUE DEIXARAM DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS NOVOS APTOS A
ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. DESCABIMENTO DO
RECURSO. EXEGESE DO ARTIGO 1.001 DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DECISÃO DA RELATORA QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (e-STJ fl. 43)

opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a aplicação da
destinando tópico próprio nas razões do agravo em
Súmula 83/STJ,
recurso especial e afastando a apontada falta de dialeticidade. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos Alpino
Parecer do MPF
Bigonha, opina pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:

i) incidência da Súmula 83 do STJ;

- Da

Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA53959952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:55
Código de Controle do Documento: 298a4cdb-c84e-42e0-b6f5-b1e4656c5dd1

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
de modo suficiente, pois não indicou precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à
hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
Quarta Turma, DJe 18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53959952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:39:55
Código de Controle do Documento: 298a4cdb-c84e-42e0-b6f5-b1e4656c5dd1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.326 / RJ
Número Registro: 2025/0397018-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054054120258190000
00250874920208190002
202524511870
250874920208190002
54054120258190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL NEY BREDER ROCHA
AGRAVANTE : MARCIA JANSON NEY ROCHA
AGRAVANTE : PATRICIA NEY BREDER ROCHA FAILLACE
AGRAVANTE : THAIS NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO : HELDER COSTA BARIZON - RJ153856
AGRAVADO
: ANDRE NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO : CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER - RJ054417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA JANSON NEY ROCHA
AGRAVANTE : PATRICIA NEY BREDER ROCHA FAILLACE
AGRAVANTE : THAIS NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO : HELDER COSTA BARIZON - RJ153856
AGRAVADO
: ANDRE NEY BREDER ROCHA
ADVOGADO : CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER - RJ054417
Documento eletrônico VDA55073298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 4bad78e0-7315-4e0a-b3b5-e72439672fdf

INTERES.
: GABRIEL NEY BREDER ROCHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 4bad78e0-7315-4e0a-b3b5-e72439672fdf